Tribunal: TCU
Processo: 030.452/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de avaliar os riscos e os controles envolvidos em contratações de suporte logístico para aeronaves militares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada no Comando da Aeronáutica (Comaer) com o objetivo de avaliar os riscos e os controles envolvidos em contratações de suporte logístico para aeronaves militares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. em relação ao Contrato 013/GAL-PAMASP/2018 (H-XBR), elabore, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, plano de ação, contendo prazos e responsáveis, com medidas que possam mitigar os riscos consignados nos tópicos III.1.1.1 e III.2.1.1 do relatório preliminar da auditoria à peça 187; 9.1.2. em relação ao Contrato 131/CAE-CELOG/2019 (KC-390), elabore, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, plano de ação, contendo prazos e responsáveis, com medidas que possam mitigar os riscos decorrentes da não efetivação da quantidade de aeronaves contratadas e do esforço aéreo a elas associado, e da inclusão de itens de despesas potencialmente indevidas no BDI contratual, como despesas com vendas e marketing; 9.1.3. em relação ao Contrato 009/CABW/2018 (C-130), no prazo de 60 (sessenta) dias, faça constar do processo de pagamento documentos comprobatórios relativos à mensuração do tempo para a execução de cada uma das grandes inspeções Isocronal e PDM do plano de manutenção estabelecido pela USAF, devidamente comprovado com documentos da empresa, referentes, preferencialmente, à última inspeção da aeronave, incluindo o deslocamento da aeronave como previsto no subitem 21.2.4.1 do PB. No 001/SDFC/2018 BSC; 9.1.4. com fundamento no art. 23, § 4o, c/c o art. 72, inciso VII, ambos da Lei 14.133/2021, art. 4o, IX, do Decreto 9.203/2018, e Acórdão 3032/2015-TCU-Plenário , no prazo de 180 dias: 9.1.4.1. regulamente critérios padronizados para a inserção nos futuros contratos de suporte logísticos das seguintes previsões: 9.1.4.1.1. de a futura contratada ser exigida a apresentar em sua proposta detalhamento exaustivo ( full breakdown ) dos custos dos serviços e demonstração de sua aceitabilidade frente a parâmetros de mercado; 9.1.4.1.2. de a contratação ser baseada em projeto básico completo e atualizado que contemplem adequada quantificação e orçamento detalhado dos serviços levando em conta as soluções mais usuais e eficientes de mercado; 9.1.4.1.3. de matriz de riscos que caracterize e defina de maneira objetiva o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, mediante a listagem de eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio e previsão de eventual necessidade ou não de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência, nos termos do art. 6o, inciso XXVII, da Lei 14.133/2021; 9.1.4.1.4. de a contratante ter acesso aos registros da contratada de custos e precificação do contrato, com o propósito de avaliar sua precisão, completude e atualidade; 9.1.4.1.5. de, no caso dos contratos baseados em performance, o termo firmado possuir descrição pormenorizada dos indicadores de nível de serviço a ser atendido pelo contratado; 9.1.4.2. edite norma (s) com orientações, diretrizes, critérios e procedimentos a serem observados para a realização das seguintes atividades: 9.1.4.2.1. verificação exaustiva dos custos constantes da proposta da futura contratada na etapa pré-contratual; 9.1.4.2.2. negociação dos valores da proposta com a futura contratada em face de possíveis valores destoantes dos parâmetros de mercado, em caso de contratação direta sem licitação; 9.1.4.2.3. elaboração de relatórios e demais produtos gerados como resultado das análises realizadas para aferir a razoabilidade do preço a ser contratado e para avaliar a precisão, completude e atualidade dos preços praticados; 9.1.4.2.4. documentação obrigatória, a constar nos processos de pagamento, de todos os procedimentos realizados para a aceitação provisória e definitiva de todas as etapas contratuais, de forma a conferir auditabilidade ao processo e de possibilitar a um verificador independente chegar às mesmas conclusões a que chegaram os fiscais de contrato e membros de comissão de recebimento; 9.1.4.2.5. institua formulários padronizados, de utilização obrigatória, para submissão dos custos de propostas comerciais; e 9.1.5. estabeleça mecanismos que garantam a efetiva execução dos controles contidos em cláusulas contratuais que visem a assegurar a regular gestão dos contratos de suporte logísticos; 9.2. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020: 9.2.1. ao Comando da Aeronáutica que, com fundamento na IN MPOG 5/2017, IN MP/CGU 01/2016 e Decreto 9.203/2017: 9.2.1.1. elabore plano de gerenciamento de riscos compatível com a relevância, materialidade e criticidade dos contratos de suporte logístico, em especial para os Contratos 013/GAL-PAMASP/2018 (H-XBR), 008/CABE-CELOG/2018 (AM-X); 009/CABW /2018 (C-130); 004/DCTA-COPAC/2014 (FX-2); 131/CAE-CELOG/2019 (KC 390); e 004/GA L-PAMASP/2018 (F -5), que contemplem medidas preventivas, proporcionando uma gestão de risco eficaz para subsidiar as tomadas de decisões de forma sistemática, estruturada e oportuna; 9.2.1.2. supervisione o mapeamento e a avaliação dos riscos chaves que possam comprometer a prestação dos serviços das contratações referenciadas no item anterior; 9.2.1.3. implemente lista de verificação, ou controle similar, de forma a sistematizar os aceites provisórios e definitivos do objeto contratado, evitando recebimento e pagamento por serviços e materiais parcialmente entregues ou não entregues, ou ainda entregue em desconformidade com o contrato, acostando os referidos controles aos processos de pagamentos; 9.2.1.4. adote, no âmbito de sua conveniência e oportunidade, as medidas de controles apontadas nas matrizes de riscos das contratações de suporte logístico em anexo (peça 185 e 186); e 9.2.1.5. inclua nos planos anuais de auditoria do Centro de Controle Interno da Aeronáutica a realização periódica de fiscalizações para avaliar a razoabilidade dos preços de contratos de suporte logístico para aeronaves da FAB, especialmente para as que são objeto de desenvolvimento, bem como para aferir sua compatibilidade com os custos efetivamente incorridos pelas contratadas, sem prejuízo de verificar também a efetiva aplicação de controles contratuais que visem assegurar sua economicidade; 9.3. dar ciência ao Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, de que: 9.3.1. em relação ao Contrato 013/GAL PAMASP/2018 (H-XBR): 9.3.1.1. a realização de pagamentos no âmbito do Contrato 013/GAL/PAMASP/2018 com base no custo estimado, e não efetivo, da hora de voo, não suportados em descrição detalhada quantitativa e qualitativa dos materiais e da mão de obra efetivamente utilizados no suporte à aeronave, acompanhada de seus valores e dos documentos comprobatórios, como notas fiscais dos materiais adquiridos e instalados, desacompanhados de garantias adicionais, infringiram o art. 6o, inciso, LVII, alínea "a" e art. 145 ambos da Lei 14.133/2021 e poderá ocasionar superfaturamentos, caso o esforço aéreo efetivo ao final da vigência do contrato for inferior ao contratado; e 9.3.1.2. a aceitação da proposta de preço da contratada não suportada em planilhas que expressassem a composição de todos os seus custos unitários infringiu os arts. 7o, § 2o, inciso II, e § 9o, da Lei 8.666/1993, e arts. 6o, inciso XXV, alínea "f", e 56, § 5o, ambos da Lei 14.133/2021, e impossibilitou a avaliação da razoabilidade do preço contratado; 9.3.2. em relação ao Contrato 008/CABE-CELOG/2018 (AM-X): 9.3.2.1. a aceitação da proposta de preço da contratada não suportada em planilhas que expressassem a composição de todos os seus custos unitários infringiu os arts. 7o, § 2o, inciso II, e § 9o, da Lei 8.666/1993, e arts. 6o, inciso XXV, alínea "f", e 56, § 5o, ambos da Lei 14.133/2021, e impossibilitou a avaliação da razoabilidade do preço contratado; e 9.3.2.2. a realização de pagamentos no âmbito do contrato com base no custo estimado, e não efetivo, da hora de voo, não suportados em descrição quantitativa e qualitativa dos materiais e da mão de obra efetivamente utilizados no suporte à aeronave, acompanhada de seus valores e dos documentos comprobatórios, como notas fiscais dos materiais adquiridos e instalados, desacompanhados de garantias adicionais, infringiram o art. 6o, inciso, LVII, alínea "a" e art. 145 ambos da Lei 14.133/2021 e poderá ocasionar superfaturamentos, caso o esforço aéreo efetivo ao final da vigência do contrato for inferior ao contratado; 9.3.3. em relação ao Contrato 004/GAL-PAMASP/2018 (F-5): 9.3.3.1. a aceitação da proposta de preço da contratada não suportada em planilhas que expressassem a composição de todos os seus custos unitários e com preços unitários superiores aos constantes do orçamento-base da licitação infringiu os art. 7o, § 2o, inciso II da Lei 8.666/1993, e arts. 6o, inciso XXV, alínea "f", e 56, § 5o, ambos da Lei 14.133/2021, e impossibilitou a avaliação da razoabilidade do preço contratado; e 9.3.3.2. a realização de pagamentos no âmbito do contrato com base no custo estimado, e não efetivo, da hora de voo, não suportados em descrição quantitativa e qualitativa dos materiais e da mão de obra efetivamente utilizados no suporte à aeronave, acompanhada de seus valores e dos documentos comprobatórios, como notas fiscais dos materiais adquiridos e instalados, desacompanhados de garantias adicionais, infringiram o art. 6o, inciso, LVII, alínea "a" e art. 145 ambos da Lei 14.133/2021 e poderá ocasionar superfaturamentos, caso o esforço aéreo efetivo ao final da vigência do contrato for inferior ao contratado; 9.3.4. em relação ao Contrato 009/CABW/2018 (C-130): 9.3.4.1. a aceitação da proposta de preço da contratada não suportada em planilhas que expressassem a composição de todos os seus custos unitários infringiu os arts. 7o, § 2o, inciso II, e § 9o, da Lei 8.666/1993, e arts. 6o, inciso XXV, alínea "f", e 56, § 5o, ambos da Lei 14.133/2021, e impossibilitou a avaliação da razoabilidade do preço contratado; 9.3.4.2. a realização de pagamentos no âmbito do contrato com base no custo estimado, e não efetivo, da hora de voo, não suportados em descrição quantitativa e qualitativa dos materiais e da mão de obra efetivamente utilizados no suporte à aeronave, acompanhada de seus valores e dos documentos comprobatórios, como notas fiscais dos materiais adquiridos e instalados, desacompanhados de garantias adicionais, infringiram o art. 6o, inciso, LVII, alínea "a" e art. 145 ambos da Lei 14.133/2021 e poderá ocasionar superfaturamentos, caso o esforço aéreo efetivo ao final da vigência do contrato for inferior ao contratado; 9.3.5. em relação ao Contrato 131/CAE-CELOG/2019 (KC-390): 9.3.5.1. a aceitação da proposta de preço da contratada não suportada em planilhas que expressassem a composição de todos os seus custos unitários infringiu os arts. 7o, § 2o, inciso II, e § 9o, da Lei 8.666/1993, e arts. 6o, inciso XXV, alínea "f", e 56, § 5o, ambos da Lei 14.133/2021, e impossibilitou a avaliação da razoabilidade do preço contratado; e 9.3.5.2. a realização de pagamentos no âmbito do contrato não suportados em descrição quantitativa e qualitativa dos materiais e da mão de obra efetivamente utilizados na manutenção das aeronaves, acompanhada de seus valores e dos documentos comprobatórios, como notas fiscais dos materiais adquiridos e instalados, desacompanhados de garantias adicionais, violou o art. 6o, inciso, LVII, alínea "a" e art. 145 ambos da Lei 14.133/2021; 9.3.6. em relação ao Contrato 04/DCTA-COPAC/2014 (FX-2): 9.3.6.1. a aceitação da proposta de preço da contratada não suportada em planilhas que expressassem a composição de todos os seus custos unitários infringiu os arts. 7o, § 2o, inciso II, e § 9o, da Lei 8.666/1993, e arts. 6o, inciso XXV, alínea "f", e 56, § 5o, ambos da Lei 14.133/2021, e impossibilitou a avaliação da razoabilidade do preço contratado; e 9.3.6.2. a previsão de realização de pagamentos em parcelas fixas periódicas no âmbito do contrato com base em custo estimado, e não efetivo, da hora de voo, não suportados em descrição quantitativa e qualitativa dos materiais e da mão de obra efetivamente utilizados no suporte à aeronave, acompanhada de seus valores e dos documentos comprobatórios, como notas fiscais dos materiais adquiridos e instalados, infringe o art. 6o, inciso, LVII, alínea "a", e art. 145 ambos da Lei 14.133/2021, só não se recomendando, no presente caso, medidas tendentes à alteração contratual em razão da imprevisibilidade de ser atingida possível solução estratégica e economicamente desvantajosa para a União em comparação com a atual avença, mas sendo procedimento que não deve ser repetido em futuras contratações; 9.3.6.3. as cláusulas contratuais 12.5 a 12.7 (peça 182, p. 30), que preveem compensação de horas de voo não utilizadas em futuros contratos de suporte logístico atinentes à aeronave Gripen, devem ser utilizadas e aplicadas, caso seja verificado, ao final do contrato, que o esforço aéreo realizado foi inferior ao pactuado; 9.4. ordenar à AudGovernança, nos termos do art. 17 da Resolução TCU 315/2020, que, em processo específico, monitore o cumprimento das determinações e recomendações constantes dos subitens 9.1 e 9.2, respectivamente; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão e das peças que o fundamentam: 9.5.1. ao Ministério da Defesa; 9.5.2. à Procuradoria-Geral da Justiça Militar; 9.5.3. às Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; 9.5.4. à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.5.5. à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal; 9.6. encerrar o presente processo com fundamento no art. 169, inciso II, do RITCU.